Tribunal: CARF
Processo: 18186.722446/2020-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDO GOMES FAVACHO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.722446/2020-85
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-010.934 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
12 de julho de 2023
Recorrente
JOSÉ AUGUSTO TOURINHO DANTAS JUINIOR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2019
COMPENSAÇÃO EM ANÁLISE. GLOSA DE IRRF DO BENEFICIÁRIO.
IMPOSSIBILIDADE.
A compensação, se ainda em análise, não autoriza a glosa de IRRF do
beneficiário, ainda que seja sócio, diretor, gerente ou representante da empresa
pagadora.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Rodrigo
Alexandre Lazaro Pinto (suplente convocado(a)), Marco Aurelio de Oliveira Barbosa, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata a Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls. 114
a 117) que apurou um imposto suplementar de R$ 427.003,85, além de juros de mora e da multa
de mora, resultante da revisão da Declaração de Ajuste Anual (DAA), Exercício 2019, ano-
calendário de 2018.
De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação
de Lançamento foi apurada a infração de compensação indevida de IRRF. Escreveu-se que o
contribuinte, membro do Conselho e Administração da Companhia Planalto Piauí Participações e
Empreendimentos S/A, é solidariamente responsável com o sujeito passivo pelos créditos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.722446/2020-85
Fl. 164
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-010.934 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722446/2020-85

decorrentes do não recolhimento do imposto sobre a renda descontado na fonte, conforme artigo
783 do Decreto 9.580/2018 – RIR/2018. Desta forma, deve comprovar o recolhimento para que
possam compensar o IRRF na declaração de Ajuste Anual.
A Impugnação apresentada em 18/09/2020 (fls. 03 a 11) alegou, em síntese, que
o valor contestado se refere ao imposto de renda retido na fonte informado no comprovante de
rendimentos fornecido pela fonte pagadora e os rendimentos correspondentes foram devidamente
oferecidos a tributação na declaração de ajuste anual. Dado que a fiscalização alegou ausência de
comprovação dos valores retidos e antecipados pela fonte pagadora, apresenta então os DARFs e
a declaração de compensação do montante do IRRF que foi objeto de controvérsia.
O Acórdão 107-017.787 – 13a TURMA/DRJ07 (fls. 126 a 130), em Sessão de
28/09/2022, julgou a impugnação improcedente.
O Voto Vencido entendeu que a ação fiscal era improcedente porque a infração de
Compensação Indevida de IRRF teve por fundamento o fato de o contribuinte ser sócio da fonte
pagadora e esta não ter recolhido integralmente o IRRF informado em Dirf. Todavia, a condição
para a dedutibilidade do imposto de renda retido na fonte seria a posse pelo contribuinte de
comprovante da retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora, para apresentação à
Fiscalização quando intimado a fazê-lo.
Pelo Voto Vencedor, entendeu-se que em vista da responsabilidade solidária, o
contribuinte somente pode compensar no ajuste anual o valor retido sobre sua remuneração se
comprovar que houve o recolhimento da totalidade do Imposto de Renda Retido na Fonte –
IRRF da remuneração trabalhadores da pessoa jurídica da qual é responsável.
Intimado em 04/11/2022, o contribuinte interpôs Recurso Voluntário (fls. 139 a
150) em 02/12/2022 (fl. 138) aduzindo que:
(i) Os tributos foram devidamente extintos, conforme demonstrado pela composição dos
valores (fl. 19), pelos DARFs (fl. 20-35) e pelos PER/DCOMPs (fl. 38-49) juntados aos
autos;
(ii) A compensação extingue o débito sob condição resolutiva, nos termos do art. 74, §
2o, da Lei 9.430/96;
(iii) A cobrança do tributo tratado no presente processo ocasionaria uma cobrança em
duplicidade em relação aos mesmos fatos geradores; e
(iv) Deve-se, ao menos, suspender o presente processo até a análise do PER/DCOMP no
23801.93856.161118.1.3.11-0007, que se encontra com a situação “em análise” e não
“análise suspensa”, como equivocadamente trouxe o voto vencedor da DRJ.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fernando Gomes Favacho, Relator.
Admissibilidade
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-010.934 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722446/2020-85

O ora Recorrente teve ciência do acórdão em 04/11/2022 (fl. 136) e o prazo de 30
dias iniciou-se em 07/11/2022, segunda-feira, terminando apenas em 06/12/2022. Atesto,
portanto, a tempestividade da peça recursal.
Provas. Compensação em análise.
O Recorrente aduz que apresentou todos os documentos que comprovam a
extinção dos tributos por parte da empresa: R$ 12.656,49, por meio de DARFs pagos pela
companhia
(fls.
20-35);
e
R$
414.347,36
por
meio
da
PER/DCOMP
no
23801.93856.161118.1.3.11-0007, transmitida pela companhia (fls. 38 a 41).
A DRJ julgou que o PER/DCOMP no 23801.93856.161118.1.3.11-0007, está com
a situação de “suspensa”, de forma que não se poderia reconhecer a “análise comprovação do
pagamento do débito; e os recolhimentos do código 0588, relativo a janeiro/18 e outubro/18, não
foram confirmados pelo sistema.
Sobre o pagamento, trouxe que:
(fl. 130) Quanto ao PER/DCOMP no 23801.93856.161118.1.3.11-07, do período de
apuração outubro de 2018, este não foi homologado, encontrando-se na situação
“Análise Suspensa”.
Em relação aos recolhimentos no código 0588 (trabalho não assalariado), também a
pessoa jurídica deixou de recolher o imposto retido no mês de janeiro de 2018,
conforme consulta ao sistema.
Acerta a 1a instância ao afirmar que se o contribuinte é sócio, diretor, gerente ou
representante da pessoa jurídica a quem cabe a retenção, passa a ser o responsável solidário pelo
recolhimento, nos termos do art. 723 do RIR/1999, vigente à época.
A compensação, todavia, está em análise (não foi negada). Cabe à Receita Federal
glosar e cobrar da empresa a compensação indevida.
Desta feita, não concordo nem com o voto vencedor e nem com o voto vencido de
1a instância, posto que, apesar de entender ser possível cobrar do beneficiário o IRRF não
recolhido, o caso dos autos é diverso: está ocorrendo a análise da compensação, e não o seu
indeferimento.
E, nesse sentido, o que importa é saber se o valor que o contribuinte está
aproveitando está incluído na declaração de compensação apresentado pela empresa. Em 1a
instância o contribuinte aduz que:
(fl. 08) Veja-se, a seguir, a composição (Doc. 6) dos pagamentos efetuados por meio de
DARFs (Doc. 7) e a compensação declarada (Doc. 8) pela fonte pagadora para extinção
do IRRF que foi deduzido dos pagamentos realizados ao impugnante, no exato
montante de R$427.003,85:
Confirmo, portanto, que o valor está incluído na declaração de compensação
apresentado, vide comprovantes de arrecadação (fl. 19).
Dado que o PER/DCOMP (Pedido Eletrônico de Restituição, Ressarcimento ou
Reembolso e Declaração de Compensação) constitui dívida, o débito está extinto sob condição
Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-010.934 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18186.722446/2020-85

resolutória. Ainda que não seja trabalhado, se eventualmente o for será homologado tacitamente
passados cinco anos da transmissão, e caso não o seja, a empresa será cobrada normalmente,
com base na confissão de dívida.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Voluntário e, no mérito, dou provimento.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Gomes Favacho

Fl. 167
DF CARF MF
Original